Tribunal: TJDFT
Processo: 0027004-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0027004-84.2016.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADEMAR DE ANDRADE BERTUCCI EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Expeça-se alvará de levantamento da quantia incontroversa depositada nos autos (ID: 15546199). Ato contínuo, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de legal, quanto a petição de ID: 16666480, na qual afirma que os valores depositados não quitam os créditos, eis que houve a aplicação da TR como índice de correção monetária nos cálculos que geraram os requisitórios. Brasília, 9 de junho de 2020 18:50:24. DES. ROMEU GONZAGA NEIVA